Tribunal: TJDFT
Processo: 0741175-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais em decorrência de atraso no voo (SP/BSB). Em seu recurso, a parte autora relata que precisou permanecer dentro da aeronave sem ar-condicionado e sem água e comida, além do atraso de 5 horas para chegar ao destino. Requer a majoração do valor arbitrado para R$ 4.000,00. Por outro lado, a parte ré sustenta a inexistência de elementos a demonstrar os danos a direitos da personalidade, visto que se trata de mero aborrecimento, pugna pela manutenção da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 64486691).
II. Questão em discussão
3. No mérito, analisar a necessidade de majoração da reparação por danos morais pelo atraso no voo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. O voo adquirido pela parte autora/recorrente foi planejado e operado pela ré/recorrida que, portanto, assumiu o dever e o ônus de cumprir com o horário previamente estabelecido, devendo precaver-se para que as adversidades inerentes à sua atividade não prejudiquem o consumidor. O transportador aéreo deve prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. Tais falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar o consumidor no que tange aos prejuízos delas decorrentes. No documento ID 64486665 a ré/recorrida confirma o atraso.
7. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. Todavia, na hipótese, ponderando a situação vivenciada pela parte autora/recorrente, que permaneceu dentro da aeronave por horas seguidas, privada de alimentação, em temperatura elevada, sem informações quanto ao próximo voo, chegando ao destino após 5 horas de atraso, é razoável a majoração da reparação. Portanto, entendo que o valor de R$ 4.000,00 se revela mais condizente com a situação apresentada e a capacidade econômica das partes.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser atualizado a partir do arbitramento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.